Tribunal: TJBA
Processo: 0000526-62.1995.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000526-62.1995.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MULTIFERTIL FERTILIZANTES LTDA

Advogado(s)
:
RONALDO SOUTO DE AZEVEDO, BERNARDO COUTO DE AZEVEDO

APELADO: FRUTAX AGRICOLA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO SOUZA MOREIRA

ACORDÃO

Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Extinção do processo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo executivo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

2.

A execução foi ajuizada em 1995 para cobrança de duplicatas vencidas em 1994, com citação efetivada em 1997 e paralisação do feito por mais de sete anos, até 2012.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a paralisação do feito por mais de sete anos, após intimação do exequente, caracteriza prescrição intercorrente;
(ii) é necessária a intimação pessoal da parte exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente;
(iii) os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos ao exequente nas hipóteses em que a prescrição decorre de sua inércia.

III. Razões de decidir

4.

Caracterizada a inércia do exequente após intimação em 2005, somente vindo a se manifestar em 2012, o prazo trienal prescricional previsto na L. 5.474/1968 foi superado, autorizando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5.

A intimação foi regularmente realizada por meio do advogado constituído nos autos, sendo desnecessária intimação pessoal da parte.

6.

Reconhecida a responsabilidade do exequente pela paralisação processual, deve ele arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

7.

Admite-se, de ofício, a adequação da verba honorária sucumbencial fixada equivocadamente por equidade, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:

“1. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida quando, intimado para manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, o exequente permanece inerte por prazo superior ao previsto para o exercício da pretensão executiva.
2. Não é exigível a intimação pessoal da parte exequente, sendo suficiente a intimação de seu advogado nos autos.
3. Reconhecida a desídia do exequente, é legítima sua condenação em honorários e custas, nos termos do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 240, §§ 1º e 3º, 487, p.u., e 85, §§ 2º, 8º e 10; Lei nº 5.474/1968, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 22.02.2023; STJ, REsp nº 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0000526-62.1995.8.05.0022
, tendo como Apelante o

MULTIFERTIL FERTILIZANTES LTDA
e Apelado
FRUTAX AGRICOLA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator